Tribunal: TJES
Processo: 5007990-11.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONSTRUÇÃO SOBRE MURO DIVISÓRIO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. ASTREINTES RETROATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de não fazer ajuizada em razão de descumprimento de acordo judicial sobre utilização de muro divisório entre imóveis vizinhos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a abstenção de continuidade de obra e o desfazimento das estruturas construídas, rejeitando os pedidos de condenação em astreintes retroativas e indenização por danos morais, além de reconhecer sucumbência recíproca. Os apelantes sustentam a exigibilidade da multa prevista no acordo homologado em 2011, a ocorrência de dano moral in re ipsa e a necessidade de imputação integral dos ônus sucumbenciais ao apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de astreintes com efeitos retroativos em razão de alegado descumprimento de acordo judicial, mesmo sem prévia ordem judicial cominatória; (ii) estabelecer se a violação do acordo de vizinhança e a necessidade de ajuizamento de nova demanda configuram dano moral indenizável; e (iii) determinar se a sucumbência deve ser atribuída integralmente ao réu com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As astreintes possuem natureza coercitiva e inibitória, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento de ordem judicial específica, não ostentando caráter punitivo ou indenizatório.

4. A incidência da multa cominatória exige prévia determinação judicial acompanhada de prazo para cumprimento e intimação da parte obrigada, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC e da Súmula 410 do STJ.

5. A fixação retroativa de astreintes mostra-se inviável quando inexistente ordem judicial anterior impondo obrigação sob pena de multa, pois não se admite sanção por descumprimento de comando inexistente à época dos fatos.

6. Os autores não comprovaram abalo psicológico extraordinário, ofensa à honra, à dignidade ou à integridade psíquica aptos a justificar reparação extrapatrimonial, limitando-se o litígio ao descumprimento de ajuste relacionado a muro divisório.

7. A sucumbência recíproca decorre da procedência apenas parcial dos pedidos cumulados, uma vez que os autores obtiveram êxito apenas quanto à obrigação de não fazer, sendo rejeitados os pedidos indenizatórios e de multa coercitiva.

8. O princípio da causalidade não afasta a incidência do art. 86 do CPC quando há julgamento de mérito com vencedores e vencidos recíprocos em pedidos autônomos cumulados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A multa cominatória somente pode ser fixada para compelir o cumprimento futuro de ordem judicial previamente estabelecida, sendo vedada sua incidência retroativa.

2. O descumprimento de acordo de vizinhança, desacompanhado de demonstração concreta de lesão aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

3. A procedência parcial de pedidos cumulados autoriza a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 10 e § 11, 86, caput, 373, I, 485, 487, I, 536 e 537. CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.169.203/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.02.2025. STJ, AgRg no AREsp nº 419.485/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.12.2014. TJDFT, Acórdão nº 713728, AI nº 20130020190249, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 5ª Turma Cível, j. 19.09.2013. TJMG, AI nº 1.0000.21.266785-1/002, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 14.03.2023. TJSP, AI nº 2089856-72.2022.8.26.0000, Rel. Des. Costa Netto, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 15.07.2022. TJRJ, AI nº 0077040-82.2025.8.19.0000, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2025. TJES, AC nº 0014716-73.2018.8.08.0011, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 02.02.2023. TJES, AC nº 0013504-42.2018.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 30.09.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007990-11.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MESSIAS ANTONIO MARTINS e outros

APELADO: WILLYAM CASTELLO DUTRA

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONSTRUÇÃO SOBRE MURO DIVISÓRIO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. ASTREINTES RETROATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de não fazer ajuizada em razão de descumprimento de acordo judicial sobre utilização de muro divisório entre imóveis vizinhos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a abstenção de continuidade de obra e o desfazimento das estruturas construídas, rejeitando os pedidos de condenação em astreintes retroativas e indenização por danos morais, além de reconhecer sucumbência recíproca. Os apelantes sustentam a exigibilidade da multa prevista no acordo homologado em 2011, a ocorrência de dano moral in re ipsa e a necessidade de imputação integral dos ônus sucumbenciais ao apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de astreintes com efeitos retroativos em razão de alegado descumprimento de acordo judicial, mesmo sem prévia ordem judicial cominatória; (ii) estabelecer se a violação do acordo de vizinhança e a necessidade de ajuizamento de nova demanda configuram dano moral indenizável; e (iii) determinar se a sucumbência deve ser atribuída integralmente ao réu com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As astreintes possuem natureza coercitiva e inibitória, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento de ordem judicial específica, não ostentando caráter punitivo ou indenizatório.

4. A incidência da multa cominatória exige prévia determinação judicial acompanhada de prazo para cumprimento e intimação da parte obrigada, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC e da Súmula 410 do STJ.

5. A fixação retroativa de astreintes mostra-se inviável quando inexistente ordem judicial anterior impondo obrigação sob pena de multa, pois não se admite sanção por descumprimento de comando inexistente à época dos fatos.

6. Os autores não comprovaram abalo psicológico extraordinário, ofensa à honra, à dignidade ou à integridade psíquica aptos a justificar reparação extrapatrimonial, limitando-se o litígio ao descumprimento de ajuste relacionado a muro divisório.

7. A sucumbência recíproca decorre da procedência apenas parcial dos pedidos cumulados, uma vez que os autores obtiveram êxito apenas quanto à obrigação de não fazer, sendo rejeitados os pedidos indenizatórios e de multa coercitiva.

8. O princípio da causalidade não afasta a incidência do art. 86 do CPC quando há julgamento de mérito com vencedores e vencidos recíprocos em pedidos autônomos cumulados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A multa cominatória somente pode ser fixada para compelir o cumprimento futuro de ordem judicial previamente estabelecida, sendo vedada sua incidência retroativa.

2. O descumprimento de acordo de vizinhança, desacompanhado de demonstração concreta de lesão aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

3. A procedência parcial de pedidos cumulados autoriza a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 10 e § 11, 86, caput, 373, I, 485, 487, I, 536 e 537. CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.169.203/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.02.2025. STJ, AgRg no AREsp nº 419.485/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.12.2014. TJDFT, Acórdão nº 713728, AI nº 20130020190249, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 5ª Turma Cível, j. 19.09.2013. TJMG, AI nº 1.0000.21.266785-1/002, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 14.03.2023. TJSP, AI nº 2089856-72.2022.8.26.0000, Rel. Des. Costa Netto, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 15.07.2022. TJRJ, AI nº 0077040-82.2025.8.19.0000, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2025. TJES, AC nº 0014716-73.2018.8.08.0011, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 02.02.2023. TJES, AC nº 0013504-42.2018.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 30.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MESSIAS ANTONIO MARTINS e RENATA FERRACO MARTINS
contra sentença (ID 19013215) prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer ajuizada em face de
WILLYAM CASTELLO DUTRA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o requerido se abstenha de dar continuidade à obra realizada no muro pertencente aos autores, com a subsequente demolição de estrutura existente, porém rejeitou os pedidos de fixação de multa cominatória (
astreintes
) e de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 19013216), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a força coercitiva e a coisa julgada do acordo judicial homologado em 2011 não se esvaem com o tempo, sendo devida a fixação e execução de astreintes pelo período em que a obra irregular permaneceu erguida;
(ii)
o descumprimento deliberado do acordo anterior, forçando os autores a reviverem um conflito de mais de uma década e a ingressarem com nova demanda cognitiva, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral presumido (
in re ipsa
);
(iii)
pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados integralmente pelo apelado, que deu causa exclusiva à propositura da ação ao violar o muro divisório, restando incorreta a fixação de sucumbência recíproca.

Pleiteia a reforma parcial da r. sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento de multa diária, indenização por danos morais e a integralidade das verbas sucumbenciais.

O apelado não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimado (ID 19013223).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer ajuizada por MESSIAS ANTONIO MARTINS e RENATA FERRACO MARTINS em face de WILLYAM CASTELLO DUTRA, pleiteando a demolição de estrutura de concreto erguida sobre o muro divisório das propriedades das partes, a incidência de multa diária por descumprimento de acordo judicial anterior e indenização por danos morais.

Em sua petição inicial (ID 19013153) e posterior aditamento (ID 19013162), a parte autora narra, em síntese, que as partes celebraram acordo homologado judicialmente em 09/08/2011 nos autos da ação nº 0005811-15.2011.8.08.0047, o qual fixou as regras de edificação no muro limítrofe entre as propriedades. Pelo pacto, tocou ao requerido o direito de apoiar ou edificar na metade do muro correspondente aos fundos do terreno, restando assegurado aos autores o uso exclusivo da metade do muro correspondente à frente do terreno, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 à parte que descumprisse a obrigação (ID 19013158, fls. 40-43 dos autos digitalizados).

Afirmam que, em 2023, o réu descumpriu de forma flagrante o ajuste ao construir colunas de cimento sobre a porção frontal do muro, que lhes era exclusiva. Inicialmente, propuseram cumprimento de sentença que, por determinação de emenda do juízo, foi convertido em ação de obrigação de não fazer pelo rito comum, cumulando pleitos indenizatórios.

Seguindo o
iter
procedimental, o requerido apresentou contestação (ID 19013171), arguindo preliminares e, no mérito, sustentando que realizou mera manutenção corretiva de galpão preexistente ao acordo de 2011, negando a invasão ou violação da área dos requerentes. Realizada audiência de instrução e julgamento (ID 19013210), restou colhida a prova oral.

Sobreveio a r. sentença de ID 19013215, por meio da qual o magistrado de primeiro grau reconheceu que o réu violou as disposições do acordo ao edificar colunas de cimento na porção frontal do muro, determinando que se abstenha de continuar a obra sob pena de desfazimento. Contudo, rejeitou os pedidos de astreintes retroativas e danos morais, ensejando a interposição do presente apelo voluntário pelos requerentes.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância recursal cinge-se em analisar: (a) a viabilidade de fixação e aplicação de multa diária com efeitos retroativos ao período do descumprimento do acordo judicial; (b) a ocorrência de danos morais; e (c) a adequação da distribuição proporcional das verbas sucumbenciais fixadas em primeiro grau de jurisdição.

a) Da fixação de multa cominatória (astreintes)

Sustentam os apelantes a necessidade de reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento de multa diária “em valor a ser arbitrado por este Tribunal”, em razão do descumprimento das cláusulas do acordo homologado em 2011, contabilizando o período de 60 (sessenta) dias em que a construção irregular permaneceu erguida sobre o muro limítrofe.

Inicialmente, impõe-se esclarecer a natureza jurídica das astreintes, disciplinadas pelos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil. A multa diária possui natureza eminentemente coercitiva e inibidora, com o objetivo de coagir a parte ao cumprimento de obrigação imposta pelo juízo; não possuem, portanto, caráter punitivo ou indenizatório.

Com efeito, a aplicação das astreintes pressupõe a existência de uma determinação judicial prévia e específica, exarada no curso da demanda, estipulando prazo razoável para o cumprimento sob pena de incidência da sanção pecuniária, e observando também a obrigação legal de intimação pessoal do devedor, vide Súmula 410 do STJ.

O e. Superior Tribunal de Justiça orienta, pois, que
o fato gerador da multa coercitiva é justamente o descumprimento da ordem judicial, e não o descumprimento da obrigação principal
, senão vejamos (destaquei):

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. FATO GERADOR. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir qual o fato gerador do crédito relativo a astreintes para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial e se é possível o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença.
2. As astreintes têm como objetivo coagir a parte ao cumprimento de obrigação imposta pelo juízo, tratando-se de técnica executiva prevista no artigo 536, § 1º, do Código de Processo Civil.
3. A multa cominatória, diversamente da indenização que objetiva recompor o dano causado à esfera jurídica da vítima, tem como finalidade a defesa da autoridade do próprio Estado-Juiz. 4.
O fato gerador da obrigação principal não se confunde com o da multa coercitiva. 5. Na hipótese, a obrigação principal tem como fato gerador o adimplemento defeituoso do contrato firmado entre as partes, o qual deu origem aos vícios construtivos e ao direito de obter reparação. A multa cominatória, a seu turno, tem como fato gerador o descumprimento da decisão judicial que determinou certa conduta.
6. Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que, com a entrada em vigor do CPC/2015, não houve alteração do entendimento consolidado na vigência do CPC/1973, no sentido de que a multa cominatória somente pode ser objeto de execução provisória quando confirmada por sentença e o recurso interposto não tenha sido recebido no efeito suspensivo, ficando condicionado o levantamento de valores ao trânsito em julgado da sentença que a fixou. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 2.169.203/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025.)

No caso sob análise, não houve o deferimento de qualquer provimento liminar que impusesse ao réu a obrigação de não fazer sob pena de multa diária. Sendo assim, neste momento processual, pretender o arbitramento e a incidência de
astreintes
de forma retroativa a novembro de 2023 equivaleria
a punir o réu pelo descumprimento de um comando judicial que ainda não existia.

Ademais, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório (ID 19013210) demonstrou de forma uníssona que o requerido, logo após ser citado nesta demanda, providenciou a retirada das colunas de cimento do muro. Desta feita, tendo a obrigação de desfazimento sido satisfeita de forma espontânea pelo requerido antes que qualquer determinação judicial cominatória fosse emitida nestes autos, carece de objeto a fixação de multa coercitiva.

A jurisprudência pátria rechaça de forma unânime a fixação ou incidência retroativa de multa cominatória quando a obrigação de fazer já se encontra cumprida pela parte, sob pena de desvirtuamento do instituto.

A esse respeito, confira-se o magistério do Colendo Superior Tribunal de Justiça (destaquei):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO RETROATIVA DE MULTA DIÁRIA PARA O DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO RECALCITRANTE. NÃO COMPROVADO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1.
As astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial, logo não pode ser retroativa, ou seja, não pode ser aplicada após o cumprimento da decisão judicial.
2. A análise da insurgência quanto a afirmação do Tribunal de origem quanto a inexistência de recalcitrância do réu em cumprir decisão judicial implica, no caso, em revolvimento dos fatos e circunstâncias da causa, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 419.485/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/12/2014, DJe de 19/12/2014.)

Nessa exata linha de raciocínio, orientam os tribunais pátrios (destaquei):

PROCESSO CIVIL. ASTREINTES. FIXAÇÃO RETROATIVA. OBRIGAÇÃO JÁ CUMPRIDA PELO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. As astreintes se prestam a pressionar o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta judicialmente. 2.
Não cabe a fixação de multa cominatória retroativa à data de exigibilidade de cumprimento da obrigação, tendo sido ela já cumprida pelo devedor.
3. Recurso improvido. (TJDFT, Acórdão 713728, 20130020190249AGI, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2013, publicado no DJe: 25/09/2013.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASTREINTE - FIXAÇÃO RETROATIVA - IMPOSSIBILIDADE. A multa cominatória (astreinte), fixada em valor razoável, possui a finalidade de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, bem como de coibir a reiteração de conduta perniciosa.
As astreintes não podem ser fixadas retroativamente, Afinal não se pode incidir sanção contra ofensa a ato que sequer existia.
Há de se refletir com alguma lógica os instituso. -(TJMG -Agravo de Instrumento-Cv1.0000.21.266785-1/002, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2023, publicação da súmula em 20/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Fase de cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de fixação e aplicação de multa retroativa –
As astreintes constituem medida indutiva e coercitiva que visam assegurar o cumprimento de ordem judicial, não servindo, puramente, como forma de penalidade à parte contrária – Impossibilidade de aplicação de multa retroativa
– Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2089856-72.2022.8.26.0000; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/07/2022; Data de Registro: 15/07/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que indeferiu a fixação de multa cominatória (astreintes) por demora no cumprimento de uma obrigação de fazer, após a obrigação já ter sido integralmente satisfeita. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em saber se é cabível a fixação de astreintes retroativas, após o cumprimento da obrigação imposta. III. Razões de decidir 3. O recurso não deve ser conhecido por ausência de interesse recursal. A sentença original já previa uma sanção específica para o caso de descumprimento, o que afasta a necessidade de uma nova multa. 4.
A multa cominatória (astreintes) tem natureza coercitiva, e sua finalidade é compelir o devedor a cumprir uma obrigação futura, e não punir o descumprimento passado.
5.
O art. 537 do CPC exige que a multa seja fixada com um prazo para o cumprimento da obrigação, o que é inviável após a obrigação já ter sido satisfeita. Portanto, a pretensão de fixar a multa retroativamente não encontra amparo legal.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: A multa cominatória (astreintes) tem por finalidade compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente, sendo incabível sua fixação em momento posterior ao efetivo cumprimento da decisão, porquanto ausente o pressuposto lógico da medida coercitiva. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537. (TJRJ, 0077040-82.2025.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). RICARDO ALBERTO PEREIRA - Julgamento: 17/09/2025 - DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20ª CÂMARA CÍVEL))

Por oportuno, cumpre afastar o argumento de que a decisão deste Tribunal no Conflito de Competência nº 5016070-71.2024.8.08.0000 ampararia a cobrança da multa. Naquela oportunidade, esta Relatora consignou que
“o fato de o aditamento ter alterado a classificação do processo não rompe o liame de conexão e de prevenção estabelecido com o juízo onde tramitou o acordo original. Ao revés, a modificação apenas visou adequar o rito processual, sem afetar a natureza substancial do litígio, que permanece ligada ao descumprimento de cláusulas do acordo judicial homologado naquele juízo”
.

Ocorre que
a definição de competência por prevenção é matéria puramente processual,
que visa apenas garantir a harmonia das decisões judiciais e evitar julgados conflitantes; ela não se confunde, de modo algum, com a procedência do pedido de cobrança ou com a exigibilidade imediata da multa.

Também não se deve confundir as astreintes com a cláusula penal estipulada pelas partes no acordo de 2011. Esta última, em tese, deveria ser exigida pela via executiva própria, o que não é o caso destes autos, já que o juízo
a quo
rejeitou o cumprimento de sentença por entender necessária a cognição exauriente (ID 19013161), o que levou à conversão do feito para o rito comum. Ademais, os próprios recorrentes pleitearam a condenação em astreintes como “medida coercitiva necessária à satisfação do direito dos Requerentes”, o que evidencia uma contradição, pois a coerção visa garantir o cumprimento futuro da obrigação, e não punir retroativamente um fato já resolvido.

Logo, agiu com acerto o magistrado singular ao rejeitar a fixação retroativa de astreintes, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo neste ponto.

b) Dos danos morais

Os apelantes pugnam pela condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que a conduta do vizinho ao violar acordo judicial forçou-os a rediscutir em juízo uma controvérsia de mais de dez anos, gerando profundo abalo psíquico que ultrapassa o mero dissabor do cotidiano.

A tese recursal, no entanto, não se sustenta face ao acervo probatório e às regras de responsabilidade civil.

A caracterização do dever de indenizar por danos extrapatrimoniais exige a demonstração inequívoca de ato ilícito que atinja de forma grave os atributos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou dignidade psíquica. O dano moral não se confunde com contratempos, aborrecimentos ou frustrações cotidianas, inerentes à vida em sociedade e, em especial, às relações de vizinhança e contratuais.

No âmbito da responsabilidade civil, é indispensável a presença simultânea de três elementos: (i) a ocorrência de um dano, (ii) a prática de uma conduta ilícita e (iii) o nexo causal entre o prejuízo sofrido e a conduta voluntária contrária ao direito, o que se respalda principalmente a partir da inteligência dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido, somente com inequívoca demonstração da lesão a um atributo da personalidade é que se configura a obrigação de indenizar por dano moral; não se admite a reparação civil apenas diante da simples afirmação de ter se sentido ofendido. É necessário comprovar, via de regra, a efetiva ocorrência de abalo à honra ou à dignidade da parte, sob risco de se banalizar o instituto ao admitir que qualquer situação desagradável cause a reparação por danos morais, e de se incentivar a chamada “indústria do dano moral”.

No caso em apreço,
os apelantes não demonstraram concretamente os danos alegados decorrentes da conduta do apelado;
não se observam nos autos quaisquer elementos que comprovem maior abalo à sua esfera psicológica, violação de direitos da personalidade, desconsideração da pessoa ou ofensa à sua dignidade e intimidade. Sendo assim, não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC.

Com efeito, o conflito travado entre os litigantes possui caráter estritamente patrimonial e limita-se ao descumprimento de um acordo sobre a realização de construções sobre um muro divisório de lotes.A frustração de ver violado um ajuste prévio de vizinhança e o desgaste de ter de ajuizar nova demanda cognitiva constituem, indiscutivelmente, aborrecimentos significativos, mas não possuem densidade jurídica suficiente para lesionar a integridade psicofísica dos apelantes ou seus direitos fundamentais de personalidade, especialmente considerando que a irregularidade fática durou curto período (60 dias) e foi sanada voluntariamente pelo apelado no início da lide.

A respeito, a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo assenta que o inadimplemento de obrigações contratuais ou de acordos cíveis, por si só, não enseja dano moral, salvo se demonstrado abalo psicológico extraordinário ou exposição a situação vexatória grave, o que não restou demonstrado na hipótese.

Neste sentido, colaciono precedentes deste Sodalício aplicáveis à espécie:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – BANCO – DANO MORAL – NÃO VERIFICADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, para fins de responsabilidade civil subjetiva, é necessária

a
comprovação simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: i) a ocorrência do dano;
ii) a conduta ilícita; e iii) o nexo de causalidade entre a conduta ofensiva e o prejuízo suportado pela vítima.
2. Não há suporte probatório mínimo para caracterização dos danos morais pleiteados. 3. As narrativas apontadas pela recorrente não são ofensivas ao ponto de configurar responsabilidade civil indenizável.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, AC nº 0014716-73.2018.8.08.0011, Relator: Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, Data: 02/Feb/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REPASSE DOSALUGUÉIS AO LOCADOR PELA IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que as partes celebraram contrato de administração de imóvel, todavia, a imobiliária não repassou os valores devidos ao locador, a título de aluguéis. 2.
Descumprimento contratual que não enseja dano moral, conquanto possa gerar transtornos e dissabores à parte prejudicada. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Apelação Cível nº 0013504-42.2018.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, julgado em 30/09/2022)

Ausente, pois, a comprovação de desdobramentos extraordinários gravosos, mantém-se a improcedência do pedido indenizatório.

c) Da sucumbência recíproca

Por fim, os apelantes insurgem-se contra a distribuição recíproca das custas e honorários advocatícios (50% para cada), invocando a aplicação do princípio da causalidade para condenar o apelado à integralidade dos ônus de sucumbência.

Sustentam que, se o réu não tivesse violado o acordo de 2011, a demanda jamais teria sido proposta, de forma que o restabelecimento voluntário do muro após a citação atrai a incidência do art. 85, § 10, do CPC, devendo o poluidor suportar os honorários integralmente.

A despeito da relevância da argumentação fática, a tese recursal colide com as regras de distribuição da sucumbência nos casos de cumulação de pedidos com julgamento de mérito exauriente.

O princípio da causalidade rege as condenações em honorários, porém assume papel de relevância primária para a definição dos encargos processuais naquelas hipóteses em que o processo é extinto sem resolução de mérito (art. 485 do CPC), situação na qual, não havendo um vencedor e um vencido declarados, cabe ao julgador perquirir qual das partes deu causa, de forma injustificada, à instauração da lide.

Todavia, no caso sob análise, houve julgamento de mérito exauriente com base no art. 487, I, do CPC, resolvendo-se expressamente pedidos cumulativos e autônomos deduzidos na petição inicial.

Os autores postularam, cumulativamente: (a) a obrigação de não fazer com demolição da obra; (b) a condenação em multas cominatórias retroativas; e (c) a condenação ao pagamento de R$ 52.800,00 de indenização por danos morais. O provimento de primeiro grau acolheu a pretensão de obrigação de não fazer, mas
rejeitou integralmente
as pretensões de cunho pecuniário (danos morais e astreintes), o que configura incontestável decaimento substancial dos autores.

Sendo assim, restando vencido o requerido em parte substancial de seu pedido, especialmente quando se considera o expressivo valor do proveito econômico indireto do réu/apelado (R$ 52.800,00), a parcela de vitória e derrota de cada litigante revela-se nítida e mensurável, o que impossibilita o afastamento da sucumbência dos autores/apelantes.

A situação atrai a incidência direta do art. 86,
caput
, do CPC, segundo o qual
“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas e os honorários”.
Assim, o decaimento recíproco e proporcional justifica a condenação de ambas as partes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Na oportunidade, faz-se necessário registrar que, embora a base de cálculo dos honorários de sucumbência devidos pelos autores devesse corresponder ao proveito econômico obtido pelo réu (consistente na quantia de R$ 52.800,00 que ele se desobrigou de pagar), e a do réu devesse basear-se no valor da causa (referente à obrigação de fazer de valor econômico imensurável), no caso concreto essas quantias faticamente se equivalem, visto que o valor atualizado atribuído à causa reflete precisamente a totalidade das pretensões cumuladas.

Sendo assim, não necessita ajustes o rateio sucumbencial fixado na origem.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por MESSIAS ANTONIO MARTINS e RENATA FERRACO MARTINS e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia de sucumbência a ser paga pelos apelantes de 10% para 12% (doze por cento) sobre a base de cálculo arbitrada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar